Tribunal: CARF
Processo: 17883.720016/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.720016/2014-51
ACÓRDÃO
2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUCIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo
comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de mútuos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, com a
comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um
valor emprestado, observada a coincidência de datas e de valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720016/2014-51
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos, transcrevo relatório da decisão recorrida proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2011, ano-calendário de 2010, no
qual se apurou crédito tributário no valor total de R$ 2.488.925,32 (dois milhões,
quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois
centavos).
A descrição e o enquadramento legal da infração, da multa de ofício e dos juros
de mora, bem como o demonstrativo de apuração do Imposto de Renda Pessoa
Física constam do Auto de Infração, às fls. 126/134, observado, ainda, o Termo de
Verificação Fiscal, às fls.
135/139.
No presente caso, narra a autoridade autuante, no Termo de Verificação Fiscal,
que o procedimento fiscal teve início por meio do Termo de Início de Fiscalização,
com ciência via AR em 27/01/2014 (fls. 03/04 e 05), em que foram solicitados ao
interessado os extratos bancários de conta-corrente, poupança e aplicações
financeiras mantidas pelo declarante, cônjuge e dependentes, no Brasil e no
exterior, em relação ao ano-calendário de 2010. Em resposta, foram apresentados
os extratos bancários vinculados ao HSBC e ao Bradesco, este último com duas
contas (fls. 07/20, 21/29 e 30/55, respectivamente).
Procedeu-se, então, à nova intimação (fls 56/57 e AR à fl. 58), para que o
contribuinte comprovasse a origem dos recursos depositados nas contas
bancárias apresentadas, ressaltando a fiscalização que teria sido comprovada a
origem de parte dos depósitos. Ainda, foi enviado o Termo de Reintimação Fiscal
(fl. 59 e AR à fl. 60), para a apresentação dos extratos bancários referentes ao
Banco do Brasil S/A. Em resposta, foram feitos esclarecimentos (fl. 63) sobre dois
depósitos: 1o Banco HSBC – 5 de janeiro de 2010 – R$ 200.000,00; e Banco HSBC –
15 de outubro de 2010 – R$ 120.000,00, ambos considerados pela fiscalização
como não passíveis de tributação. E, ainda, foram apresentados os extratos
bancários de movimentação financeira vinculados ao Banco do Brasil (duas
contas-correntes, extratos às fls. 83/94 e 95/106), o que motivou nova intimação
(fls. 107/108 e AR fl. 109), para que o contribuinte comprovasse a origem dos
recursos depositados nas contas-correntes mantidas junto ao referido banco.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720016/2014-51
3
Em resposta, o fiscalizado, embora não fazendo menção à intimação relativa ao
Banco do Brasil, apresentou documentos (fls. 110/120) para fins de comprovar a
realização de dois mútuos financeiros, nos valores de R$ 3.100.000,00 e R$
1.200.000,00, pretensão não acatada pela fiscalização, tendo em vista que não
restou comprovada qualquer relação entre os depósitos e os mútuos realizados,
tanto em relação aos valores individuais e datas dos depósitos, quanto em relação
aos montantes globais em análise. Também restou infrutífera consulta à DIRF com
vistas a identificar a origem de eventual depósito em conta de titularidade do
contribuinte.
Em conclusão, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração (126/134), inclusive
Demonstrativo de Apuração do IRPF às fls. 128/130, em que foi apurada a
seguinte infração:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada - Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada: omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal, que fez parte integrante do Auto de Infração.
Apreciada a impugnação do contribuinte, a DRJ concluiu pela sua improcedência
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720016/2014-51
4
A alegação da existência de mútuos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, com a
comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um valor
emprestado, observada a coincidência de datas e de valores.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2018 (fl. 262), o sujeito
passivo interpôs, em 08/01/2019 (fl. 264), Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese,
que:
- preliminarmente, alega a ocorrência da prescrição intercorrente, logo deve ser
cancelada a constituição do crédito tributário em questão;
- a suposta omissão de receita foi devidamente comprovada a sua origem com
documentação hábil e idônea, por meio do instrumento de mútuo apresentado;
- apesar de a Delegacia da Receita Federal de Julgamento ter reconhecido os
mútuos realizados pelo recorrente, um no valor de R$ 3.100.000,00, e outro no valor de R$
1.200.000,00, devidamente legitimados por intermédio das Escrituras Públicas de Mútuo
Financeiro Individual, lavradas em competente Cartório de Notas, esta persistiu em presumir
omissa a origem dos depósitos efetuados nas contas junto às instituições financeiras, logo os
documentos apresentados pelo contribuinte já se mostram suficientes para afastar a presunção de
omissão da origem;
- como fato novo e cabal, anexa Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Mútuo
realizado entre o recorrente e o mutuante, que ora junta aos autos;
- resta imperioso consignar para elucidação clara dos fatos, que a medida que o
recorrente recebia os valores objetos dos mútuos, este foi pulverizando os depósitos em suas
contas junto as correspondentes instituições financeiras, na medida da necessidade de solver cada
saldo.
- assim, por restar regularmente comprovado pelo recorrente que a origem dos
recursos identificados em tela, não constituem efetivas receitas omitidas, regular se mostra a
exoneração a ser promovida na base de cálculo do crédito tributário em questão, por este Douto e
Justo Conselho;
- a multa aplicada no percentual de 75% tem caráter confiscatório;
- a taxa de juros aplicada é ilegal.
É o relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720016/2014-51
5
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar - Prescrição Intercorrente
Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do Mérito
O Recorrente alega que os valores considerados pela fiscalização como omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada tiveram origem,
na verdade, nos mútuos realizados pelo recorrente, um no valor de R$ 3.100.000,00 (janeiro
2010), e outro no valor de R$ 1.200.000,00 (maio de 2010), devidamente legitimados por
intermédio das Escrituras Públicas de Mútuo Financeiro Individual, lavradas em competente
Cartório de Notas.
Em fase recursal, anexa uma Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Mútuo, entre
o Recorrente e o mutuante com possíveis datas das parcelas recebidas durante o ano-calendário
2010, no valor total de R$ 4.300.000,00 (fls. 281/282 e 286/287).
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, peço vênia para
transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem
analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
(...)
Junto com a impugnação, foram apresentadas duas Escrituras Públicas de Mútuo
Financeiro Individual, tendo o interessado como mutuário e o sr. Leonardo Vilela
Junqueira como mutuante, com valores de R$ 3.100.000,00 e R$ 1.200.000,00,
respectivamente (fls. 161/162 e 163/164); e notas promissórias assinadas em
2010, com vencimento em 15 de janeiro de 2015 (fls. 165/173). Ainda, foram
reapresentados os extratos bancários das contas-correntes já citadas neste Voto
(fls. 175/188, fls. 189/197, fls. 198/223, fls. 224/235 e fls. 236/247).
Não obstante as alegações do interessado e os documentos correspondentes, os
mesmos não tem o condão de rever o apurado pela fiscalização.
Com efeito, junto com a peça de defesa não foram apresentados documentos
hábeis a comprovar a origem dos depósitos objeto de lançamento, efetuados
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720016/2014-51
6
nas contas-correntes de titularidade do contribuinte e identificados pela
fiscalização (em especial, planilhas de fls. 57, 108 e consolidação à fl. 140).
É de se ressaltar, no que tange aos alegados empréstimos, que para serem
considerados como origem de um depósito em conta bancária, estes necessitam
estar amparados em provas que atestem a materialidade do mútuo e
demonstrem a transferência dos recursos cedidos. Ou seja, faz-se necessário, em
outras palavras, que seja comprovada, mediante documentação hábil e idônea,
na data da operação, a saída do numerário do patrimônio do credor com o
respectivo ingresso dos valores no patrimônio do devedor.
A destacar que aquilo que se entende por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente. O § 3°, do artigo 42 da citada lei,
expressamente dispõe, para efeito de determinação da receita omitida, que os
créditos devem ser analisados separadamente, sendo imprescindível a
apresentação de documentos hábeis e de robustez, que demonstrem
adequadamente o vínculo entre os depósitos questionados e suas respectivas
origens, com indicação de datas e valores coincidentes ressaltando-se que o
ônus dessa prova, como já abordado, recai exclusivamente sobre o contribuinte.
Portanto, se não concorda com os depósitos lançados, o contribuinte deve
especificá-los e contestá-los de forma individualizada. Ou seja, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal, caberia ao
contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente individualizada por depósito
e com a documentação pertinente a cada um deles, que demonstrasse de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas suas contas correntes,
com coincidência de datas e valores, consoante se observa do caput do § 3°, do
artigo 42, da Lei no 9.430/96, antes transcrito, o que não ocorreu em sede de
impugnação.
Nessa esteira, permanece a conclusão a que chegou a autoridade autuante,
narrada no Termo de Verificação Fiscal (em especial fls. 138/139), no sentido de
que não restou comprovada qualquer relação entre os depósitos objetos do
lançamento fiscal e os mútuos espelhados pelos documentos de fls. 161/162 e
163/164, tanto em relação aos valores individuais e datas dos depósitos, quanto
em relação aos montantes globais em análise. O mesmo se pode afirmar do
confronto dos valores constantes das planilhas representativas das liberações dos
alegados mútuos (fls. 05 da peça de defesa e 159 dos autos) e dos créditos em
contas bancárias lançados pela fiscalização.
Ou seja, resta claro que a as Escrituras Públicas de Mútuo Financeiro Individual
de fls. 161/162 e 163/164, por si sós, não são suficientes para comprovar a
origem de depósitos efetuados no ano-calendário de 2010. Essa mesma
conclusão se aplica, portanto, igualmente as notas promissórias juntadas às fls.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720016/2014-51
7
165/173, que não são hábeis a comprovar os repasses de quaisquer dos valores
lançados pela fiscalização, não havendo como fazer qualquer vinculação neste
sentido. Prosseguindo, é entendimento assente na esfera administrativa que os
empréstimos realizados com terceiro, pessoa física ou jurídica, devem estar
devidamente registrados nas Declarações de Ajuste Anual – DAA dos envolvidos,
dada a sua repercussão na variação patrimonial, havendo também que ser
compatíveis com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
credor nas respectivas datas de entrega e recebimento dos valores, o que não
ocorreu no caso em análise, consoante se observou dos documentos constantes
dos autos e de pesquisas efetuadas junto ao sistemas da RFB. Além disso e,
como já abordado, deve restar demonstrada, por meio de documentação hábil e
idônea, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador,
coincidente em datas e valores. É necessário também que fique comprovada a
quitação, pelo devedor, da dívida contraída.
Nesse contexto, não há nenhum reparo a ser feito neste ponto na decisão a
quo, pois o Recorrente não juntou aos autos nenhum documento que demonstre a efetiva
transferência de numerário do credor (Leonardo Vilela Junqueira) para o tomador
coincidente em datas e valores individualizados por depósitos efetuados nas contas
bancárias do ora Recorrente, objeto do respectivo Auto de Infração.
Os Acordos Extrajudiciais de Parcelamento de Mútuo, juntados aos autos
apenas em sede recursal, em nada esclarecem os fatos aqui expostos, pois também não
trazem a efetiva transferência de numerário do credor (Leonardo Vilela Junqueira) para o
tomador coincidente em datas e valores individualizados por depósitos efetuados nas
contas bancárias do ora Recorrente, objeto do respectivo Auto de Infração.
Multa de Ofício
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de confisco,
por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Aplicação da Taxa Selic
Finalmente, alega o recorrente a ilegalidade de aplicação da taxa Selic na correção
de débitos tributários.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720016/2014-51
8
No que se refere a tal alegação, há orientação expressa deste Conselho quanto ao
tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante para a Administração
Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, também em tal tópico, não merece provimento ao recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 298
DF CARF MF
Original